Tribunal: TJSP
Processo: 1019544-85.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. RECURSO DO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de contrato de refinanciamento empréstimo consignado, com condenação à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. RECURSO DO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de contrato de refinanciamento empréstimo consignado, com condenação à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e à indenização por danos morais. Por meio da apelação, o requerido pretende o reconhecimento de regularidade do contrato de refinanciamento com afastamento da condenação à repetição de valores descontados; ou, subsidiariamente, compensação pelo crédito liberado em conta e afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência e a validade do contrato impugnado; (ii) o cabimento de compensação com suposto crédito liberado com eventual indébito a ser restituído; e (iii) cabimento de danos morais ou redução do importe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Requerente que nega a contratação da operação 90189899 firmada perante a requerida, apelante. Requerida que defende que o referido contrato 90189899 foi mera reaverbação/reimplantação do contrato anterior, 15475417, excluído, pelo órgão pagador, por razões desconhecidas após renegociação ou portabilidade frustrada. Ônus da prova da identidade ou, pelo menos, da continuidade dos dois contratos a cargo da requerida. Inteligência do art. 6o, VIII, CDC, e do art. 373, II, CPC. Não cumprimento. Elementos do processo, como extratos apresentados pelo autor, seu depoimento pessoal e dados divergentes das operações, que indicam se tratar de dois contratos diversos e independentes. Ausência de prova sobre adesão da parte autora ao contrato 90189899. Operação esta com acerto declarada inexistente.
4. Por decorrência lógica, cabível a restituição dos respectivos valores descontados, indevidamente, do benefício previdenciário de rigor. Impossibilidade de compensação com eventual crédito por falta de prova de sua liberação em favor do autor.
5. Reimplante dos descontos pelo contrato 15475417. Provas que não associam os contratos em questão. Pretensão alheia aos limites da demanda, sem inserção em contestação ou formulação de reconvenção.
6. Afastamento, porém, da condenação à indenização por danos morais, que não opera automaticamente. Ausência de lesão a direito de personalidade. Descontos mínguos que não comprometem a sobrevivência do autor. Não foram relatadas nem comprovadas cobranças vexatórias ou negativação do nome do autor. Recurso provido nesse ponto.
7. Redistribuição dos ônus de sucumbência.
IV. Dispositivo
8. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.